Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS PSICOLÓGICOS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso.
2. O reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, porquanto não mais se admite o reconhecimento de nulidade por presunção. É o princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido, o art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
3. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima, revelam que esta foi vítima de crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório.
4. A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sobretudo quando outras provas não deixam dúvidas de que ele ocorreu.
5. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal, por três vezes.
6. Comprovado que o acusado, tio da vítima, praticou ato libidinoso a fim de satisfazer sua lascívia na presença da vítima menor de 14 anos, deve prevalecer a condenação pelo delito previsto no art. 218-A do Código Penal.
7. Autoriza a análise negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável o fato de o delito ter provocado sérias repercussões no quadro comportamental e emocional da vítima.
8. Tendo em vista que o acusado, com mais de uma conduta, praticou delitos sexuais com a vítima, cujo bem jurídico protegido é o mesmo, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modus operandi, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.